Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. JUROS ABUSIVOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO A SER FEITA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O benefício da gratuidade de justiça prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Verificado que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar com a presunção de hipossuficiência por ela declarada, deve ser concedido tal benefício.

2. O alegado fato da abusividade na cobrança dos juros contratados somente pode ser verificado após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada.

3. A análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o Feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pela agravante.

4. Ademais, a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal.

5. A comprovação da notificação do devedor, constituindo-o em mora, é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece, ainda, que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento contratual.

6. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige, como único requisito, a efetiva demonstração da mora do devedor. Assim, é necessário que a notificação extrajudicial seja pelo menos recebida no endereço do devedor, o que ocorreu no caso em apreço. A notificação foi enviada para o endereço da agravante constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora da devedora fiduciante.

7. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente do interesse recursal.

8. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.